Tribunal: CARF
Processo: 11516.723160/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.723160/2012-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.444 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2023
Recorrente
ANDERSON VALGAS, RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO DA EMCEL
COMERCIAL LTDA. - ME (EXTINTA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. SÚMULA CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
AUTO DE INFRAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. DOCUMENTO
HÁBIL. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O auto de infração é documento hábil para exigência do crédito tributário.
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA E PARA OUTRAS
ENTIDADES E FUNDOS. EMPRESA NÃO INCLUÍDA NO SIMPLES.
É devida a contribuição patronal previdenciária e para outras entidades e
fundos pela empresa não incluída no Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, não conhecendo das alegações sobre ilegitimidade passiva ou ausência de
dissolução irregular, para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.723160/2012-89
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.444 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723160/2012-89

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração – AI lavrado contra o sujeito passivo acima
identificado, objeto de processo, acórdão de impugnação e recurso voluntário únicos, referentes
aos autos de infração abaixo relacionados:
Obrigações principais:
 DEBCAD 37.352.644-0 – contribuição social destinada à seguridade
social correspondente à contribuição dos segurados empregados,
incidente sobre a remuneração a eles paga na competência 13/2007;
 DEBCAD 37.352.645-8 – contribuição social destinada à seguridade
social correspondente à contribuição da empresa, inclusive para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho (GILRAT), incidente sobre a remuneração de empregados e
contribuintes individuais;
 DEBCAD 37.352.646-6 –
*-referente à contribuição social destinada a
outras entidades e fundos – Terceiros.
Consta do Relatório Fiscal, fls. 32/36, que:
 os presentes lançamentos foram efetuados no nome do sócio-
administrador da empresa EMCEL COMERCIAL LTDA. – ME,
porque esta foi dissolvida irregularmente em 24/10/2008, conforme
Distrato Social, registrado na Junta Comercial do Estado de Santa
Catarina sob o no 20083166114, e na mesma data obteve baixa no
cadastro do CNPJ;
 consoante os artigos 1.102 a 1.112 do Código Civil (Lei no
10.406/2002), a dissolução regular requer a quitação de todas as suas
obrigações, entretanto, isso não se verificou, uma vez que foram
apurados débitos fiscais em questão;
 diante dessa irregularidade, corroborado com a cláusula quinta do seu
Distrato Social, os lançamentos foram lavrados em nome do Sr.
Anderson Valgas (sócio-administrador);
 embora não optante do regime fiscal Simples Nacional, declarou em
GFIP essa condição, o que resultou na omissão das contribuições
previdenciárias/sociais devidas;
 as bases de cálculos utilizadas foram extraídas das GFIP e das folhas de
pagamento.

Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.444 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723160/2012-89

Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, fls. 98/106,
na qual alega que o lançamento deve ser cancelado por vício no MPF, que a autuação está
incorreta, pois auto de infração serve para impor penalidade decorrente de obrigação acessória,
não para cobrar tributo, que jamais fora notificada da exclusão do Simples e que sempre efetuou
o pagamento das suas obrigações.
Foi proferido o Acórdão 14-45.482 - 17a Turma da DRJ/RPO, fls. 131/139, que
julgou improcedente a impugnação.
Cientificado do Acórdão em 24/10/2013 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 142),
o contribuinte apresentou recurso voluntário em 21/11/2013, fls. 146/156, que contém, em
síntese:
Diz ser ilegal as prorrogações do MPF.
Aduz que a autuação está incorreta, pois auto de infração serve para impor
penalidade decorrente de obrigação acessória, não para cobrar tributo. Por isso a autuação é nula.
Alega ilegitimidade passiva, pois não houve dissolução irregular, pois na data da
dissolução não havia qualquer débito regularmente constituído. O procedimento fiscal ocorreu 4
anos depois da empresa ter sido extinta.
Afirma que estava enquadrada no Simples, não tendo sido notificada de qualquer
ato que a impedisse de aderir ao sistema simplificado. Sua inclusão no Simples foi deferida em
26/8/2007 e nesta data não havia qualquer pendência. Acrescenta que sua baixa se deu em
virtude de tratamento diferenciado concedido às empresas do Simples. Que não foi cientificada
da sua exclusão, nem intimada para regularizar eventual pendência.
Diz que sempre cumpriu com suas obrigações.
Requer seja declarado nulo o lançamento.
Os autos foram baixados em diligência, Resolução 2401-000.950, fls. 161/163,
para que a DRF de origem informasse se a empresa teve sua solicitação de inclusão no Simples
Nacional deferida e para qual período.
Em Informação Fiscal de fls. 171/172, consta que:
Em relação ao solicitado, tem-se a informar que, conforme Consulta ao histórico de
empresas no Simples Nacional, no Portal do Simples Nacional, a solicitação de opção
pelo Simples Nacional registrada em 30/07/2007, foi deferida em 26/08/2007, com
efeitos a partir de 01/07/2007. No entanto, em 19/05/2008, o município de Joinville/SC
efetuou a Exclusão de ofício do Simples Nacional por Decisão administrativa, através
do Ato administrativo no 17716/08 (informando como observação: não possui cadastro
mobiliário municipal), com efeitos da exclusão a partir de 01/07/2007. Portanto, a partir
de 01/07/2007, a empresa EMCEL
COMERCIAL LTDA
– ME, CNPJ
00.099.254/0001-09, não consta como optante pelo Simples Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.444 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723160/2012-89

PRECLUSÃO
Da leitura da impugnação, não se identifica questionamentos sobre ilegitimidade
passiva ou ausência de dissolução irregular. Somente no recurso voluntário são apresentados tais
argumentos.
Desta forma, sendo considerada não impugnada a parte do lançamento que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte, ocorre a preclusão.
Logo, não podem ser apreciados, na fase recursal, os argumentos trazidos no
recurso, que não foram apresentados por ocasião da impugnação.
MPF
Sobre o MPF, não cabe declarar a nulidade do lançamento como alegado pelo
recorrente, devendo ser observada a Súmula CARF no 171:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
AI COM LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
O contribuinte insiste na tese equivocada de que o auto de infração é nulo, pois
somente serve para impor penalidade por descumprimento de obrigação acessória.
Verificado a ocorrência do fato gerador, a autoridade administrativa tributária tem
o dever de constituir o crédito tributário pelo lançamento, nos termos do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Cumprindo a tarefa a que estava obrigado, o auditor fiscal lavrou o auto de
infração – AI com o lançamento das contribuições devidas. Independentemente do documento
formal apresentado, AI ou NFLD, o conteúdo do documento seria o mesmo, não havendo que se
falar em nulidade.
De fato, a Lei n° 8.212, de 1991, estabelecia duas formas de constituição de
crédito tributário, a notificação de débito, lavrada no caso de atraso total ou parcial de
contribuições, e o auto de infração, pelo qual se exigia a multa por descumprimento de obrigação
acessória.
Ocorre que a Lei n° 11.457, de 16/03/2007, que alterou a legislação tributária,
determinou em seu artigo 1° que a Secretaria da Receita Federal passaria a denominar-se
Secretaria da Receita Federal do Brasil, atribuindo competência a esse órgão para planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação,
cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b c do parágrafo único
do art. ll da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 2001, e das contribuições instituídas a titulo de
substituição. Quanto ao processo administrativo fiscal, assim determinou a mesma Lei:
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Art. 25. Passam a ser regidas pelo Decreto na 70.235, de 6 de março de 1972:
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.444 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723160/2012-89

I - a partir da data fIxada no § 1" do art. 16 desta Lei, os procedimentos fiscais e os
processos administrativo-fiscais de determinação e exigência de créditos tributários
referentes às contribuições de que tratam os arts. 2° e 3o desta Lei;
§ 1o O Poder Executivo poderá antecipar ou postergar a data a que se refere o inciso I
do caput deste artigo, relativamente a:
I - procedimentos fiscais, instrumentos de formalização do crédito tributário e prazos
processuais;
Vejamos o citado art. 16 da mesma lei:
Art. 16. A partir do 1o (primeiro) dia do 2o (segundo) mês subseqüente ao da publicação
desta Lei, o débito original e seus acréscimos legais, além de outras multas previstas em
lei, relativos às contribuições de que tratam os arts. 2o e 3o desta Lei, constituem dívida
ativa da União.
§ 1° A partir do 1o (primeiro) dia do 13° (décimo terceiro) mês subseqüente ao da
publicação desta Lei, o disposto no caput deste artigo se estende à dívida ativa do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação - FNDE decorrente das contribuições a que se referem os arts. 2° e 3o desta
Lei.
Assim, por força dos comandos legais acima transcritos, a partir de 01 de
abril de 2008 os processos de contribuições previdenciárias passaram a ser integralmente
regidos pelo Decreto n° 70.235, de 1972, ou seja, pelo Processo Administrativo Fiscal
(PAF), inclusive no que tange à formalização do lançamento.
No PAF, a exigência de crédito se materializa por meio da atividade de
lançamento, conforme previsão legal do art. 9°, do Decreto n° 70.235, de 1972:
Art. 9°A exigência da crédito tributário será formalizada em auto de infração ou
notificação de lançamento, distinto para cada tributo.
§ 1° Quando mais de uma infração à legislação de um tributo decorrer do mesmo fato e
a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de convicção, a exigência
será formalizada em um só instrumento, no local a verificação da falta, e alcançará todas
as infrações e infratores.
§ 2°A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior, previne a jurisdição
e prorroga a competência da autoridade que dela primeiro conhecer.
[...]
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Lei n” 11.941, de 2009)
Como se vê, a exigência fiscal denominada pelo PAF “exigência do crédito
tributário”, inicia-se com a atividade de lançamento, notadamente, com a formação de auto de
infração ou notificação de lançamento.
O auto de infração é o instrumento de formalização da exigência mais apropriado
para as fiscalizações externas nas quais se buscam informações que o Fisco ainda não dispõe
para, então, efetuar o lançamento dos tributos e contribuições devidos ou não declarados pelo
sujeito passivo, se necessário. Já a notificação de lançamento visa às atividades internas nas
repartições, notadamente, de revisão das declarações do sujeito passivo, onde a exigência, se for
o caso, será formalizada com os dados disponibilizados ao Fisco pelo próprio sujeito passivo.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.444 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723160/2012-89

Assim, não merece reparos o procedimento da fiscalização com relação a forma
de constituição do lançamento, não havendo que se falar em nulidade do lançamento, o qual,
ainda, observou os requisitos legais obrigatórios previstos no artigo 10 do Decreto n° 70.235, de
1972.
Logo, não há o vício apontado, não havendo que se falar em nulidade do
lançamento.
MÉRITO
O DEBCAD 37.352.644-0 deve, de qualquer forma, ser mantido, pois mesmo as
empresas inseridas no Simples Nacional devem arrecadar e recolher as contribuições dos
segurados a seu serviço.
Para os outros dois outros Debcads, com lançamento de contribuição patronal
previdenciária e para outras entidades e fundos, conforme relatado, após solicitação de
diligência, restou confirmado que “a partir de 01/07/2007, a empresa EMCEL COMERCIAL
LTDA – ME, CNPJ 00.099.254/0001-09, não consta como optante pelo Simples Nacional”.
Portanto, sem razão o recorrente ao alegar que sempre esteve enquadrado no
Simples Nacional.
Sobre a questão, assim restou esclarecido no acórdão recorrido:
Consoante o Historio da Empresa no Simples Nacional (fls. 124), a empresa EMCEL
COMERCIAL LTDA. – ME possui pendência cadastral e/ou fiscal com o município de
JOINVILE. O que significa dizer que não poderia optar por tal regime fiscal.
Suposta inobservância do procedimento fiscal deve ser levada ao órgão competente
daquele município, não à Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme art. 8o da
Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN no 4, como segue:
Art. 8o Na hipótese de a opção a que se refere o art. 7o ser indeferida, será expedido
termo de indeferimento da opção pelo Simples Nacional por autoridade fiscal
integrante da estrutura administrativa do respectivo ente federado que decidiu o
indeferimento, inclusive na hipótese de existência de débitos tributários.
§ 1o-A O contencioso administrativo relativo ao indeferimento de opção será de
competência do ente federativo que decidir o indeferimento, observados os dispositivos
legais atinentes aos processos administrativos fiscais desse ente.
(Incluído pela Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
§ 1o-B O ente federativo que considerar procedente recurso administrativo do
contribuinte contra o indeferimento de sua opção deverá registrar a liberação da
respectiva pendência em aplicativo próprio disponível no Portal do Simples Nacional.
(Incluído pela Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
§ 1o-C Na hipótese do § 1o-B, o deferimento da opção será efetuado automaticamente
pelo sistema do Simples Nacional caso não tenha havido pendências com outros entes
federativos, ou, se existirem, após a liberação da última pendência que tenha motivado
o indeferimento. (Incluído pela Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
§ 1o-D Na hipótese de provimento de recurso administrativo relativo à solicitação de
opção efetuada antes da implantação do aplicativo de que trata os §§ 1o-B e 1o-C, o
ente federativo deverá promover a inclusão do contribuinte no Simples Nacional pelo
aplicativo de registro de eventos, desde que não restem pendências com outros entes
federativos. (Incluído pela Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
Que, portanto, na eventualidade de recurso do contribuinte ter sido julgado procedente
caberia ao Município de Joinvile registrar a liberação da respectiva pendência no Portal
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.444 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723160/2012-89

do Simples Nacional. O que não se verificou, como se observa do referido Historio da
Empresa no Simples Nacional.
Como se vê, a empresa não teve sua solicitação deferida, devido à pendência no
Município de Joinvile – o município de Joinville/SC efetuou a Exclusão de ofício do Simples
Nacional por Decisão administrativa, através do Ato administrativo no 17716/08 (informando
como observação: não possui cadastro mobiliário municipal), com efeitos da exclusão a partir
de 01/07/2007.
Assim, ao declarar em GFIP que era optante pelo Simples Nacional, sem ter seu
pedido deferido, o fez por sua conta e risco.

CONCLUSÃO
Voto por conhecer em parte do recurso voluntário, não conhecendo das alegações
sobre ilegitimidade passiva ou ausência de dissolução irregular, para, na parte conhecida, rejeitar
as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 189
DF CARF MF
Original